Tribunal: STF
Processo: RHC 75375
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
FINANCIAMENTO - DESTINAÇÃO - DESVIO. O tipo do artigo
20 da Lei nº 7.492/96 prescinde da indicação, na denúncia, da
destinação dos recursos obtidos mediante financiamento. Cumpre ao
titular da ação penal demonstrar de forma robusta o alegado desvio
do numerário obtido.